Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005834-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.142.935-69 (APELADO), ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA - CPF: 037.599.071-21 (ADVOGADO), MARILIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.877.615-29 (APELADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. O. F. D. S. - CPF: 075.600.201-00 (APELADO), MATEUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.400.301-36 (APELADO), M. O. F. D. S. - CPF: 075.600.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.400.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA – ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO –

LEGISLAÇÃO VIGENTE – PERMISSÃO DE GUARDA DOS FILHOS MENORES SEJA DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil. Além disso, a guarda unilateral obriga o genitor que não a detém, supervisionar o atendimento dos interesses dos filhos, exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental dos filhos, além da educação dos filhos, consoante regra disposta no § 5o do artigo 1.583 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença homologatória proferida nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cumulada com Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação do Direito de Convivência
, homologou o acordo formulado pelas partes para (ID 153161666):

a)

Reconhecer e dissolver a união estável formada pelas partes no período de 2001 a 2019;

b)

Os ex-companheiros renunciaram reciprocamente ao direito de receber qualquer verba a título de alimentos;

c)

Renunciaram reciprocamente qualquer direito de herança que possa existir, seja a que título for;

d)

Estabeleceram a partilha dos bens na forma especificada no acordo;

e)

Decidiram que a guarda do filho menor, atualmente com 10 (dez) anos de idade, será na modalidade unilateral em favor da genitora;

f)

O direito de visita será exercido livremente pelo genitor;

g)

A pensão alimentícia em favor do infante ficou fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), a ser paga pelo genitor todo dia 15 de cada mês.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, alegando que na hipótese dos autos não deveria ter sido fixada a guarda unilateral, pois inexiste nos autos qualquer motivo que impeça o compartilhamento da guarda (ID 153161678).

Assevera que nem mesmo foi realizada audiência de conciliação para confirmar a opção pela de guarda unilateral com a apresentação dos motivos que justifiquem a escolha de tal modalidade, uma vez que é de praxe o referido questionamento quanto à guarda unilateral, nos casos em que se verifica a viabilidade da guarda compartilhada, considerando que muitas vezes as próprias partes, por não terem conhecimento jurídico, se equivocam quanto às escolhas inicialmente feitas por pura e simples falta de orientação e esclarecimentos, ou em outros casos em que se constata que a opção pela guarda unilateral decorre do egoísmo de seu detentor ou omissão do outro genitor quanto aos deveres decorrentes do poder familiar, razão pela qual o Ministério Público instiga as partes a repensarem a escolha feita, visando o melhor para a convivência entre filhos e pais (ID 153161678).

Sob tais argumentos, requer seja anulada a sentença determinando-se o retorno dos autos à origem para seja realizada a oitiva das partes sobre a definição da guarda, sob pena da homologação da guarda unilateral violar o melhor interesse do infante, que tem o direito a conviver sob a guarda compartilhada dos genitores, salvo fundamentada justificativa (ID 153161678).

Os apelados apresentaram contrarrazões conjunta requerendo o desprovimento do recurso (ID 153161685).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso (ID 156442655).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARÍLIA FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cumulada com Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação do Direito de Convivência
em face de
MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA
, aduzindo terem convivido em união estável, sob o regime de comunhão parcial de bens, entre os anos de 2001 a 2019 de forma ininterrupta, advindo deste relacionamento o filho
MATEUS FERREIRA DA SILVA
maior de idade e o filho
M.O.F.S
nascido em 11/09/2013. Além de afirmar que as partes já se encontram separadas de fato desde o ano de 2019.

Aberta a audiência de conciliação, foi constatada a ausência das partes e a juntada de acordo devidamente assinado requerendo a sua homologação e extinção do feito (ID 153161666).

No ID 153161675 o magistrado singular homologou por sentença o acordo formulado pelas partes no ID 153161666 e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Inconformado com a homologação do acordo que fixou a guarda do infante na modalidade unilateral em favor da genitora, recorre o Ministério Público, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, o Ministério Público alega inexistir nos autos motivos que justifiquem a fixação da guarda unilateral como pretendida pelos genitores, em razão de que referida modalidade de guarda não atende ao melhor interesse do menor.

Sem razão o Ministério Público.

Isso porque, o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda
“é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”.

Desse modo, quando se cuida de definir o exercício da guarda do menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o interesse do menor.

Na hipótese dos autos, afirmam os apelados que a guarda unilateral não trará prejuízo ao menor, pois a genitora a exerce informalmente desde o término do relacionamento com o genitor.

Extrai-se ainda dos autos que a propositura da presente demanda teve como objetivo regularizar a situação fática já existe.

Além disso, o genitor se manifesta nas contrarrazões alegando não ter interesse na guarda compartilhada, afirmando cumprir fielmente suas obrigações paternais.

Aduzem ainda que em razão da atividade profissional desenvolvida pela genitora é de ciência de todos que esta poderá ser transferida para outra localidade, como já aconteceu após a separação em que a genitora residiu com os filhos no Estado do Paraná, tendo retornado à Cuiabá recentemente.

Ora, a guarda unilateral não exonera o genitor que não a detém de suas responsabilidades para com o filho, pois cumpre a ele zelar pelos interesses do menor, acompanhar e supervisionar as decisões tomadas pelo detentor da guarda com relação à criação do filho comum, exigindo inclusive prestação de contas e informações sobre sua saúde física, mental e emocional, bem como com relação a sua educação, contribuindo com o sustento e exercendo o direito de visita e convivência familiar, consoante regra disposta no § 5o do artigo 1.583 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - GUARDA UNILATERAL À GENITORA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – GUARDA COMPARTILHA - PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA MENOR – NÃO OBSERVADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM 2o GRAU – PARTES POSTULAM A MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No contexto dos autos, não há evidência de prejuízo à menor, bem como as partes ratificam o pedido de manutenção da guarda unilateral.”

(N.U 1007994-83.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO QUE ESTABELECEU GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA . ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “CUSTUS LEGIS”. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LIMITES GEOGRÁFICOS. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE. PRESERVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ENTRE O GENITOR NÃO GUARDIÃO E A FILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “As peculiariedades do caso concreto inviabilizam a implementação da guarda compartilhada, tais como a dificuldade geográfica e a realização do princípio do melhor interesse dos menores, que obstaculizam, a princípio, sua efetivação.” REsp 1605477/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) 2. Na hipótese dos autos o acordo entabulado entre as partes que optaram pela guarda unilateral propicia maior facilidade nos cuidados a serem despendidos à criança. Ademais o acordo não deixou de preservar o direito de convivência entre o genitor não guardião e sua filha, na proporção que lhes é possível dentro da rotina de cada um. 3. Não se pode presumir que pelo fato da guarda ser unilateral as decisões referentes à criança passaram a ser exclusivamente da genitora guardiã, já que deliberação acerca de educação, saúde e convivência é conjunta, nos termos do § 5o do art. 1583 e do art. 1.589 do Código Civil. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1003024-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Embora a guarda compartilhada seja, indiscutivelmente, a regra atual no ordenamento jurídico brasileiro a legislação vigente possibilita a fixação da guarda unilateral de acordo com o caso concreto, que poderá, eventualmente, ser mais vantajoso à criança.

À luz dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, entende-se que a guarda unilateral será mantida quando houver, por exemplo, a inaptidão de um dos genitores, o que poderá se dar de inúmeras formas, que não perpassam, necessariamente, pela perda do poder familiar ou em virtude do bem estar da criança, sempre almejado.

É justamente esta a hipótese dos autos, pois conforme alegado pelo genitor, este não possui interesse no exercício da guarda compartilhada.

O fato de o genitor manifestar expressamente não querer a guarda compartilhada, compreende motivo mais que suficiente para que a guarda seja unilateral e mantida em favor da genitora.

Além disso, é incontroverso que a genitora exerce a guarda unilateral de fato desde o término do relacionamento.

Destaca-se, ainda, que na hipótese dos autos, não há qualquer evidência de prejuízo ao menor, tendo as partes ratificado o pedido de manutenção da guarda unilateral em suas contrarrazões.

Assim, se as partes de comum acordo pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023